Tribunal: TJMT
Processo: 1018296-49.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018296-49.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ODILIA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 110.871.371-87 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO.
SAQUES INDEVIDOS EM CONTA PASEP. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

DEVIDA APLICAÇÃO DO
TEMA
1.150/STJ
. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso
especial
com base na sistemática do art. 1.030, I, "
b
", do CPC, diante da aplicação do Tema
nº
1.150/STJ
.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 (duas) questões em discussão: (i)
definir quais capítulos do agravo interno configuram inovação recursal em relação ao Recurso Especial; e (
ii
) saber se é aplicável a tese firmada pelo STJ no Tema
nº
1.150

no que diz respeito à legitimidade passiva do Banco do Brasil e, consequentemente, a competência da justiça comum
.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de nova
s
tese
s
não trazida
s
na interposição do Recurso Especial

constitui indevida inovação recursal e impede seu conhecimento
.

4.
Correta a aplicação do Tema nº 1.150/STJ quando
a ação discute saques indevidos na conta vinculada ao PASEP quanto
à legitimidade passiva do Banco do Brasil e, via de consequência, competência da justiça comum para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo Interno
desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A inovação de teses e fundamentos em sede de Agravo Interno
atrai o não conhecimento dos capítulos; 2. Devida a aplicação do Tema n° 1.150/STJ em todos os seus termos n
as ações que discutem descontos indevidos
em conta vinculada ao PASEP
.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1018296-49.2020.8.11.0041

PARTE(S) AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

PARTE(S) AGRAVADA(S): ODILIA RODRIGUES DE ARAUJO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº
1.1
50
/STJ).

Em suas r
azões
recursais,
pl
eiteia
(i)

a aplicação
do
T
ema n
º
1.
300/
STJ

para devida dist
ribuiçã
o do ôn
us probat
ório
,
(
ii
)
falta d
e interess
e de agir
,
(
iii
)
ilegitimidade

passiva do b
anco
, (
iv
)
incom
petência da jus
tiça comum
e
(
v)
prescri
ção qu
inquenal
por não se tratar de discussão acerca dos desfalques e sim “
revisional de saldo com alteração dos índices legais
”
.

Recurso tempestivo (id.
362436377
).

Contrarrazões apresentadas (id.
362610889
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

VO
TO

–
PRELIMIN
AR

Da inovação recursal
.

Apesar de a fundamentação para interposição do
Agra
vo
Inte
rno
possuir

5

(
cinco
) capítulos distintos, fato é que, quando da
interposiç
ão do Recurso
Especial
, havi
a
tão somente
2
(
dois
) dos argumentos utilizados, quais sejam, (i) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
e

(
ii
) a competência da Justiça
F
ederal
para julgamento da matéria.

Em sede de
Agravo
Interno
(id.

361898398
), o
s
capítulo
s
acerca da
d
istribui
ção
do ônus probatório
,
falta de interes
se de agir
e

aplica
ção da pre
scrição
qu
inquenal
sob a
ótica
d
o objeto da aç
ão

fo
ram
inserido
s
na argumentação
sem que
fosse
m objetos d
e disc
ussão
no Recurso Es
pecial
e,
via de cons
equên
cia, da neg
ativa de s
eguimento
(id.
353691860
)
.

Nesse
sentido
é
a jur
isprud
ência do STJ
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO PACIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, mantendo a condenação por erro médico, o pensionamento e o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

2. A parte agravante alegou violação do art. 1.022, II, do CPC, por suposta omissão do acórdão quanto à proporcionalidade do valor fixado em danos morais, e sustentou que o valor arbitrado seria exorbitante, invocando precedentes com valores inferiores.

Argumentou ainda que os exames realizados afastariam o nexo causal e a culpa, e que a revisão do quantum não demandaria reexame de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno merece provimento para afastar a responsabilidade civil por erro médico e reduzir o valor da indenização por danos morais, considerando a proporcionalidade e a razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de omissão quanto à proporcionalidade do valor fixado em danos morais não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, configurando inovação recursal, vedada em agravo interno.

5. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, concluiu pela existência de nexo causal entre a conduta do médico conveniado e o óbito do paciente, bem como pela culpa por imperícia, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ para revisão dessa conclusão.

6. A responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde pela má prestação do serviço médico conveniado está consolidada na jurisprudência do STJ, conforme precedentes citados.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) foi considerado proporcional e razoável pela instância ordinária, atendendo às circunstâncias do caso concreto, não se configurando irrisório ou exorbitante, o que impede sua revisão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Os pedidos não formulados no recurso especial ou nas suas contrarrazões e, portanto, não apreciados na
decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo interno, em razão da indevida inovação recursal.
2. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é admitida em recurso especial quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto. 3. A responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde pela má prestação do serviço médico conveniado decorre da relação contratual e está consolidada na jurisprudência do STJ. 4. A análise de nexo causal e culpa por imperícia, quando baseada no acervo fático-probatório, atrai a incidência da Súmula 7 do STJ, impedindo sua revisão em recurso especial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II; STJ, Súmulas n. 7 e 83.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.414.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.917.984/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.668.169/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a jurisprudência do STJ
é no sentido de ser necessário o prequestionamento
,
salvo se demonstrada a existência de fato superveniente ou motivo de força maior, o que não ocorreu no caso concreto
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE. SÚMULA N. 211/STJ.

(...)

3. "
Ainda que se trate de matéria de ordem pública,

é exigido o prequestionamento da tese aventada em sede de recurso especial ou contrarrazões ao recurso especial, sendo vedado o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação recursal
, sob risco de supressão de instância e de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal." (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.430.680/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 25/10/2024.)

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.792.418/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Desta forma,
inviável o conhecimento dos capítulos
que configuram inovação recursal
.

VOTO
–
MÉRI
TO

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Pois bem.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Da sistemática de recursos repetitivos

O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os
arts
. 338 do Código de Processo Civil e artigo 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76, e artigo 10 da Lei Complementar nº 26/1975, regulamentado pelo Decreto nº 4.751/2003, sob o fundamento que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Registra que por ser mero administrador operacional do Fundo PIS/PASEP, cuja gestão e regulamentação é da competência do Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Economia, o que atrairia a legitimidade da União para figurar no polo passivo; a incompetência da Justiça Estadual, por haver interesse da União na lide.

Sustenta que o Tema 1.150/STJ foi aplicado indevidamente ao caso, pois a demanda não trata de desfalques ou saques indevidos, mas de correção monetária e índices do Pasep.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...)Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco apelante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Desta forma, data vênia
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, restando evidente a legitimidade da instituição financeira apelante para figurar no polo passivo da demanda.

(...) Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação. Neste sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019- negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.

2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.
Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não provido”
(
AgInt
no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

Assim, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual. (...)’ –
Id 338350863

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”. (
g.n
)
Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, o Agravo Interno não merece acolhimento, porquanto não logrou êxito em apresentar argumentos capazes de afastar os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do Recurso Especial, a qual deve ser mantida por estar de acordo com a sistemática dos precedentes
qualificados
.

Com efeito, a controvérsia recursal foi adequadamente enquadrada na sistemática do art. 1.030, I,
b
, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão da Apelação e a decisão agravada encontram-se alinhados à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
s

recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1
.
150/STJ)
.

A alegação de
distinguishing
, suscitada pelo agravante, não se sustenta, pois, diversamente do que pretende fazer crer, não há no caso concreto qualquer peculiaridade fática ou jurídica apta a afastar a incidência da tese

firmada

pela Corte Superior.

Nos termos do Tema nº
1.150
/STJ,
“
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”
.

Considerando que a ação discute
saques indevidos na conta PASEP, conforme consta no acórdão recorrido,
não há razão para afastar a legitimidade do Banco do Brasil em detrimento da União, assim como a competência da Justiça
Comum, já que a questão se amolda perfeitamente no tópico 1 do Tema n 1.150/STJ
.

Diante desse contexto, resta evidente que tanto o acórdão que julgou
o Agravo de Instrumento
quanto a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial aplicaram corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em
distinguishing
.

Com essas considerações, conheço, em parte, do Agravo Interno e
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026